Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CUMPRIMENTO DA OFERTA. IMPLEMENTAÇÃO. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, sanar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, mas não servem para rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. O mero inconformismo com o resultado do recurso não ampara a oposição de embargos de declaração.
3. Destaco que a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora (STJ, 2a T., Edcl Nos Edcl No Agint No Aresp 1534942/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 24.6.24, DJe 26.6.2024), o que inexiste no presente caso.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.